Tribunal: TJDFT
Processo: 0729489-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO.
1. A omissão passível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria examinada, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade. Tampouco servem para debater sobre matérias não aventadas inicialmente, por configurar inovação recursal.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.